Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706232-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARTA MARIA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS &amp; M ASSESSORIA LTDA, com pedido de antecipação de tutela, tendo por objeto a r. decisão que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens via BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD (ID 62810669), proferida pela ilustre Juíza da 3.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0018428-70.2014.8.07.0001. O pedido liminar foi deferido (ID 23865683). A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 225188799). É o sucinto relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que os autos de origem recebeu sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Dessa forma, com a extinção do processo na origem, e o trânsito em julgado no dia 27/04/2021, ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nesse sentido, destaco precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PRINCIPAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. 1. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, a prolação de sentença de mérito, cuja cognição é exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento que se insurge contra decisão interlocutória. Precedentes. 2. Caso em que já houve o trânsito em julgado do processo principal, circunstância que, de fato, acarreta a perda do objeto do apelo especial. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.604.323/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, REsp 1481141 Superior Tribunal de Justiça PRIMEIRA TURMA, DJe 16/6/2020). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso XIII, do Regimento interno do TJDFT. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021, 20:25:46. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator